Tribunal: TJPA
Processo: 0024844-47.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024844-47.2005.8.14.0301

APELANTE: LUCIO FLAVIO DE FARIA PINTO

APELADO: RONALDO MAIORANA, ROMULO MAIORANA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. CRÍTICA A FIGURA PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LUCIO FLAVIO DE FARIA PINTO contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados ROMULO MAIORANA JUNIOR e RONALDO MAIORANA, em razão da publicação de artigo jornalístico no periódico "Jornal Pessoal", no qual, segundo os apelados, teria havido ofensa à imagem de seu falecido pai, Ronaldo Maiorana, mediante imputação de prática criminosa.

2.

A sentença recorrida fixou indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelado, além de direito de resposta e imposição de tutela inibitória para impedir novas publicações ofensivas.

3.

O apelante sustentou, em síntese, nulidade da sentença por parcialidade do juízo, vício extra e ultra petita, falta de fundamentação da condenação, erro na valoração dos fatos e inexistência do tripé da responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo causal e dano).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a publicação jornalística efetivamente caracterizou ofensa passível de indenização por dano moral aos apelados; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil subjetiva do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Análise das Preliminares

5.

A alegação de nulidade da sentença por parcialidade do juízo foi rejeitada, pois a suposta suspeição do magistrado foi anteriormente afastada pelo próprio tribunal em exceção de suspeição e reclamação apresentadas nos autos.

6.

O argumento de que a sentença incorrera em vício extra e ultra petita foi afastado, uma vez que os limites da decisão não ultrapassaram o pedido inicial, sendo legítima a imposição de restrições tanto ao periódico quanto ao colunista responsável pela publicação.

7.

A preliminar de falta de fundamentação da sentença foi igualmente rechaçada, pois a decisão apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário enfrentar todas as teses defensivas quando já há motivação suficiente para a conclusão adotada.

Mérito do Recurso

8.

O direito à liberdade de expressão, garantido constitucionalmente, abarca a publicação de críticas a figuras públicas, incluindo empresários de relevância regional, desde que não haja imputação de fato sabidamente inverídico ou intenção de caluniar, injuriar ou difamar.

9.

Figuras públicas estão sujeitas a maior escrutínio social e à exposição de sua trajetória nos meios de comunicação, o que reduz o espaço para alegação de ofensa moral, conforme jurisprudência consolidada.

10.

O artigo publicado, embora contenha trechos críticos e linguagem contundente, não extrapola os limites da liberdade de imprensa, não se configurando abuso ou ataque gratuito à honra dos apelados.

11.

A existência de animosidade prévia entre as partes, de cunho político e empresarial, influencia a percepção subjetiva dos apelados, mas não é suficiente para fundamentar a reparação por dano moral, na ausência de violação objetiva a direitos da personalidade.

12.

O dano moral não pode ser presumido apenas pela insatisfação subjetiva da parte ofendida, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão à honra ou à reputação.

13.

O juízo de primeiro grau interpretou a crítica jornalística como ofensiva em razão do contexto de desavença entre as partes, mas a análise objetiva dos fatos não demonstra a extrapolação dos limites da crítica social e política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A crítica jornalística dirigida a figura pública, ainda que incisiva, não caracteriza ofensa indenizável por dano moral se não houver imputação de fato sabidamente inverídico ou manifesta intenção de caluniar, injuriar ou difamar.

2.

A liberdade de imprensa e de expressão prevalece sobre a sensibilidade subjetiva do ofendido, salvo quando comprovado abuso que afronte direitos fundamentais da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX e X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, REsp nº 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09/11/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0024844-47.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
LUCIO FLAVIO DE FARIA PINTO

ADVOGADO: DENISE PINTO MARTINS - OAB PA9811

APELADOS:
ROMULO MAIORANA JUNIOR E RONALDO MAIORANA

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA - OAB PA 2741

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de responsabilidade civil oferecida por
ROMULO MAIORANA JUNIOR E RONALDO MAIORANA
, com o fito de obter reparação por suposto dano moral sofrido aquando de violação à imagem do falecido pai, Ronaldo Maiorana,
por
LUCIO FLAVIO DE FARIA PINTO
, materializados na publicação de artigo jornalístico com textuais, no entender dos Requerentes, ofensivos.

Sentença:
de ID.

9507188 reafirmada ao ID. 9507384 - Pág. 2, de

procedência diante da existência de abalo moral, sendo os atos entendidos, pelo Juízo sentenciante, como
“(...) matéria jornalística de cunho agressivo à honra do ente querido dos requerentes, imputando-lhe a prática de crime de contrabando (...)”.
Dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada requerente, bem como direito de resposta proporcional ao agravo, sem perder de vista a tutela inibitória para que o réu deixasse de fazer tais apontamentos sob pena de multa diária.

Apelação:

por
LUCIO FLAVIO DE FARIA PINTO

(ID.
9507371
), cingindo suas razões, em síntese, na:
i)
nulidade da sentença por parcialidade do juízo;
ii)
observância de vício
extra
e
ultra petita
,
iii.)
na falta de fundamentação da condenação
;
iv)
incompreensão fática da causa pelo Juízo de primeiro grau que afastaria a ilicitude do ato; e na
(v)
na inexistência do tripé responsabilizante (conduta – culposa ou dolosa-, nexo e dano) que lhe imporia o dever de reparar.

Contraminuta:
oferecida conforme ID. 9507385

Seguiu-se uma série de redistribuições:

Em 16/12/2010 os autos foram distribuídos à Exma. Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro (Id. 9507386), sendo que em 25/01/2017 (Id. 9507386), em razão da Emenda Regimental Nº 05, referida Desembargadora passou a integrar as Turmas e Seção de Direito Público.

Constato que em 09/02/2017 (Id. 9507386) os autos foram redistribuídos ao Exmo. Juiz José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, à época Juiz Convocado, que se declarou suspeito (Id. 9507386).

Em 03/04/2017 os autos foram redistribuídos à Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura (Id. 9507386), que se declarou suspeita (Id. 9507387).

Em 07/08/2017 os autos foram redistribuídos ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (id. 9507387), que se declarado suspeito (Id. 9507387).

Em 03/12/2018, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 9507387), que ratificou sua suspeição (Id. 9507387).

Em 15/01/2019 os autos foram redistribuídos à Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, tendo ela se declarado suspeita (Id. 9507388).

Em 12/04/2019, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que se declarou suspeito (Id. 9507388).

Em 02/05/2019 os autos foram redistribuídos ao Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (Id. 9507388). Nos termos da portaria 1555/2020-GP, de 07/07/2020, o acervo remanescente em nome do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário foi assumido pela Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho (Id. 9507389).

Por sua vez o acervo remanescente em nome da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho perante o Tribunal Pleno, Seção de Direito Privado e a 2ª Turma de Direito Privado foi assumido pelo Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, conforme Portaria 343/2002 - GP, de 03/02/2022. O referido relator ao ID. 13911875, se declarou suspeito.

Em 02/05/2023, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que novamente se declarou suspeito (Id. 13912478).

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição regimental do feito à minha relatoria.

Recebimento:
duplo efeito, (ID. 25123197).

Inclua-se então o feito na pauta de julgamento da sessão em plenário virtual.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0024844-47.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCIO FLAVIO DE FARIA PINTO

ADVOGADO: DENISE PINTO MARTINS - OAB PA9811

APELADOS: ROMULO MAIORANA JUNIOR E RONALDO MAIORANA

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA - OAB PA 2741

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, um esclarecimento: o Réu/Apelante
LUCIO FLAVIO DE FARIA PINTO
,
no editorial do jornal “
Jornal Pessoal
”
, publicou artigo titulado
“Um império ao Norte: o de Romulo Maiorana”
cujo texto remete à história de Romulo Maiorana, e, no entender dos Apelados (
filhos do falecido
) desbordou do tolerável com a imposição de fatos criminosos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se existe, no caso concreto, dano moral indenizável diante de
texto jornalístico
publicado pelo Apelante em seu próprio jornal.

Objetivamente, vamos ao afastamento das preliminares:

1.

Preliminar de nulidade da sentença por parcialidade do juízo;

Tal preliminar não detém sustendo, uma vez que a alegação de que o juízo
a quo
havia sido parcial foi duplamente rejeitada por este E. Tribuna, tanto na exceção de suspeição ID. 9507377 quanto na reclamação de ID. 9507383.

Preliminar de parcialidade do Juízo rejeitada.

2.

Observância de vício extra e ultra petita.

O Apelante sustém preliminar de vício
extra
e
ultra petita
quando a sentença determina que tanto o jornal quanto o próprio Apelante colunista, não atentassem contra a memória do extinto pai dos requerentes e a pessoa destes.

Não terá razão.

Isso porque os limites da sentença não desbordaram do pedido. Se o pedido foi feito para que o
jornal
não editasse matérias de cunho difamatório, por gravitação e consequência lógica, o próprio colunista também estaria inserido na proibição que, no entender da sentença (e de forma acertada) se estenderiam aos Requerentes, não por si, mas como
filhos do falecido
, pertencentes ao patrimônio

Preliminar rejeitada.

3.

Na falta de fundamentação da condenação.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os pedidos, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, também rechaçada.

Passamos então ao mérito do recurso
.

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta – adjetivada pela culpa ou dolo -, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar no âmbito da responsabilidade civil
subjetiva
. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Os critérios do chamado
tripé responsabilizante
(conduta –
culposa ou dolosa
-, nexo e dano) não são, ainda, vistos de maneira meramente formal, mas sim, também observados de acordo com a conjuntura material e percebida da dinâmica em que os fatos estão inseridos.
Em outras palavras: de acordo com a moldura fática, o mesmo ato pode ser visto (
ou não
) como lesivo.

Isso porque, há de se ter em mente limitadores diante da vulgarização e banalização dos pleitos de dano moral que demandam do Julgador uma análise mais cuidadosa, mais criteriosa, para saber se, de fato naquele caso concreto, o idôneo instituto é percebido, conforme julgado da Min. Nancy Andrighi, abaixo ementado com destaques.

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.

São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
)
Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Sob outro ângulo, nas lições de CAVALIERI FILHO, no caso de pessoas com destaque na sociedade
“entende-se que, nesse caso, existe redução espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros que se mantêm em contato com o público). (...) A vida exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque é pública.
(CAVALIERI FILHO. Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 112.)

O Recorrente, como pessoa pública e de destaque social à prova dos fatos, -
anunciado como um dos maiores empresários do Brasil e grande empresário na cena regional
– deve suportar críticas à sua postura como pessoa notável, sem que isso configure ofensa moral indenizável. É a compreensão jurisprudencial:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROGRAMA JORNALÍSTICO – CRÍTICA A PERSONALIDADE PÚBLICA FUNDADA EM FATO VERÍDICO – EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA – (...)

Mérito – Inocorrência de abuso das liberdades de expressão e imprensa verificado – Crítica veiculada em programa jornalístico à pessoa do autor em razão de suposta "venda de feijões milagrosos" durante a pandemia de Covid-19 – Notoriedade da personalidade do autor enquanto líder religioso que o expõe a opiniões negativas com maior intensidade, ainda que severas – Ausência de conteúdo ofensivo ou de qualificação do episódio retratado como criminoso, restringindo-se a avaliação moral – Falsidade da situação referida pelos jornalistas não evidenciadas – (...) – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1052840-58.2023 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 14/05/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)

Para mais:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS . ADPF 130/STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 995/STF. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO . DIREITO DE CRÍTICA. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL CARACTERIZADO. PESSOA PÚBLICA E/OU NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CALUNIAR, INJURIAR OU DIFAMAR . ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . CÁLCULO. PERCENTUAL MÁXIMO (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento da ADPF 130, em 30/4/2009, o Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância aos direitos e garantias fundamentais que dão conteúdo à liberdade de imprensa (art. 220 da CF), tais como a livre manifestação do pensamento, a livre expressão e o acesso à informação, previstos no art . 5º, IV, IX e XIV, da Carta Magna. 2. A publicação jornalística intitulada ?Machonaria, um demônio que precisa ser exorcizado? trata sobre texto elaborado e divulgado pelo recorrente em seu perfil na rede social Facebook no qual defende que a violência de gênero seria reflexo de condutas praticadas pelas próprias mulheres, que, em suas palavras, teriam comportamento orgulhoso, vingativo e manipulador. A postagem foi objeto da ação civil pública n . 0732955-05.2022.8.07 .0001, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar a remoção do texto da rede social e condenar o ora apelante a pagar indenização por danos morais coletivos. 3. A colunista, ora apelada, expõe análise crítica sobre os pensamentos propagados para manter o modelo de poder e dominação patriarcal, com especial atenção ao viés religioso da questão e à responsabilidade das mídias sociais no reforço de tal estrutura. 4 . À luz dos arts. 1º, III, 3º, IV, e 5º, caput e inciso I, da CF e dos compromissos internacionais celebrados e ratificados pelo Brasil com status de normas supralegais, tem significativo interesse público e social a crítica jornalística direcionada a contrapor comportamentos e discursos capazes de banalizar a proteção dos direitos das mulheres, prejudicar a construção de uma sociedade igualitária e fomentar a prática de atos fundados em misoginia. 5. Mesmo que duras e veementes, as opiniões e críticas expostas na publicação em referência não extrapolaram os limites da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, pois não trazem informações inverídicas, inverossímeis ou com distorções da realidade, não foram veiculadas com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar e não atingiram atributos da personalidade do apelante . 6. Reputa-se incabível tolher injustificadamente o exercício dos direitos de informação, opinião e crítica oriundos da liberdade de imprensa, essenciais para a construção de um Estado Democrático, especialmente no que tange à manifestação de ideias de forma livre e plural (art. 1º, caput e inciso V, da CF). 7 . O enunciado da súmula n. 403 do STJ não se aplica no caso concreto, pois a exposição da fotografia do apelante serviu para ilustrar o texto jornalístico e se justificou pela posição de liderança religiosa e pelo destaque alcançado em suas redes sociais, o que o alçou à categoria de figura pública e/ou notória. Não houve violação do direito de preservação da imagem (art. 5º, X, da CF), que é exposta pelo próprio recorrente em seus perfis digitais, que contam com milhares de seguidores . 8. O texto jornalístico intitulado ?Fundamentalismos e o debate público progressista? apresenta tom crítico, sarcástico e/ou satírico, típico dos artigos de opinião. Não há elementos capazes de demonstrar que a publicação teria violado a honra e prejudicado a imagem ou reputação do apelante diante da comunidade que integra. Para amparar a condenação pretendida, é insuficiente realizar conjecturas sobre as consequências que a produção jornalística poderia gerar . 9. É clara a distinção entre o caso em tela e a situação tratada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 995, no qual o STF apreciou controvérsia sobre publicação de matéria jornalística na qual entrevistado imputou prática de ato ilícito a determinada pessoa, o que não ocorreu no caso ora julgado. 10 . Por se tratar de pessoa conhecida publicamente ao se envolver em debates controversos ou polêmicos, espera-se maior sujeição a críticas severas ou intensas manifestadas por profissionais dos meios de comunicação social, sem abusos ou excessos, o que se coaduna com o conteúdo legítimo da liberdade de imprensa e com os direitos e garantias fundamentais que a estruturam. 11. Com base no art. 5º, X, da CF e nos arts . 12, 186, 187 e 927 do CC, não se constata a presença dos pressupostos capazes de gerar responsabilidade civil por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. Como consequência, não há falar em remoção do conteúdo ou direito de resposta/retificação (art. 5º, V, da CF e art. 2º da Lei 13 .188/15). 12. A fixação do percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC (20% - vinte por cento) é proporcional e razoável, tendo em vista os critérios listados nos incisos do artigo mencionado, principalmente a importância da causa e o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença . 13. Conforme a parte final do art. 85, § 11, do CPC, é incabível majorar os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em que a sentença já fixou o percentual máximo estabelecido na lei para o cálculo da verba. 14 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0703096-81.2022.8 .07.0020 1844861, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

Aquilatando,
Caio Mário da Silva Pereira
, mesmos nos casos de que a pessoa é conhecida publicamente, explica que: “o indivíduo, no exercício de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede e, embora o exercendo, causa um mal desnecessário ou injusto, equipara seu comportamento ao ilícito e, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever ressarcitório” (Responsabilidade Civil, 6ª ed., p. 296).

Tais compreensões, todavia, não podem ignorar o fato de que aquele que causou um dano não pode controlar as questões internas ou as circunstâncias da parte que sofreu o dano. Essa noção é importante para entender a imprevisibilidade dos resultados das ações humanas e como isso influencia a atribuição de responsabilidade civil pois está para além do tripé, a previsibilidade do resultado também se faz presença necessária.
In
Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., Ed. Atlas, Rio de Janeiro, 2008, pág. 34 e ainda em Caso Fortuito e teoria da imprevisão, 3ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro: 1958, pág. 143.

Fixadas tais premissas teóricas, adentra-se na lide.

A sentença recorrida dispôs que:

“(...) Entendo que o requerido, ao abordar a trajetória de um empresário bem sucedido desta terra, embora se utilizando eufemismo - atenuação ou suavização de idéias consideradas desagradáveis, cruéis, imorais, obscenas ou ofensivas - quis dizer na realidade que o genitor dos Autores participava de um grupo de pessoas contrabandistas, vindo, portanto, enriquecer ilicitamente. Não nos parece que a informação relatada no parágrafo anterior, obtida na pesquisa a respeito da trajetória do pai dos autores, personalidade local, afigura-se relevante como tenta fazer parecer o Réu em suas razões, pelo contrário, vislumbro que o verdadeiro objetivo do conteúdo constante na debatida matéria jornalística teve no seu âmago um sentimento de revanche, vez que o requerido, meses antes de tamanha inspiração, envolveu-se em grave desentendimento com os Autores. Como acreditar que depois do ocorrido no dia 12 de janeiro de 2005, mesmo ano de circulação do artigo em questão, data do desentendimento narrado pelo próprio Réu (f. 74), este fizesse veicular temas relevantes notadamente a nível local, sobre a vida do pai dos autores, com os quais não possui claramente relacionamento amistoso porque vivem travando batalhas judiciais, com a única e principal intenção de tecer elogios e engrandecer aquele. (...)”

A partir dessa narrativa preambular, tem-se a suposta lesão:

“(...) Ao examinar o conteúdo do artigo jornalístico em debate (ler f. 29 a 34 e v.), não nos resta dúvida de que as expressões caluniosas utilizadas pelos requeridos contra o extinto empresário, com o intuito malévolo de achincalhar a honra alheia, atingiram a honra subjetiva dos requerentes.

(...)

Portanto, estou plenamente convencido que a conduta dos requeridos, ao utilizarem expressões caluniosas no artigo jornalístico contra a memória do morto, maculou a honra subjetiva dos requerentes, por isso aqueles têm a obrigação de indenizar o dano causado (...)”

É importante destacar que, tanto pelas matéria jornalística, quanto pela própria fala das partes nos autos, fica evidente que há uma forte conotação política (
posições conflitantes dentro do cenário jornalístico-empresarial
) entre as partes, que transparece tanto na linguagem utilizada quanto nos sentimentos expressados, independentemente se são intencionais ou percebidos de outra forma.

Digo isso para exemplificar: se um
emissor
passa uma
mensagem

ao seu
recepetor
,
a depender do
contexto
, do
canal
e do
código

como ela foi passada
, o
sentimento gerado pode ser insignificante
,
como pode também
,
ser tido como uma ofensa visceral
. A admoestação vinda de um amigo, pode não parecer, ao que recebe, como uma ofensa. Agora a mesma admoestação vinda de um
inimigo visceral
, toma proporções maiores,
não porque a
mensagem
mudou
, mas sim, o
contexto
fático já pré-existente.

O fato incontroverso é que: existia uma animosidade prévia entre as partes. Isso potencializou tanto a fala do Recorrente quanto a percepção receptiva dos Recorridos que, contudo,
não lhes habilitam como figuras lesadas moralmente.

O pai dos Recorridos era, pessoa pública! Pessoa que para aferir o
bônus
de um empresário notável do Brasil e em espiral na região norte do país, teria de suportar os
ônus
que acompanham:
tolerar seus opositores e falas (justas ou injustas e até mesmo manifestações de repúdio eivadas de palavras ásperas) contra si
, sem que ensejasse reparação, repita-se.

É claro que não se pode vislumbrar um poder absoluto neste conflito sobre os direitos da personalidade de quem quer que seja, mas estes hão de ser vistos a partir, como já dito, do caso concreto, que não ilide a contramedida a qualquer excesso.

No caso em análise, de um lado, o Romulo Maiorana (cuja imagem é defendida pelos filhos nestes autos), de outro (
inclusive ideologicamente)
, um Jornalista opositor, e, entre eles, um
artigo jornalístico
com palavras em trechos pontuais descorteses e impolidas. É certo que as falas vindas do Recorrente deteriam outra conotação pelos Recorridos, só que isso, não dá azo a dano moral.

As questões internas das Partes que perceberam a suposta ofensa não estão sob o domínio volitivo do também suposto ofensor, de modo que, a extensão do dano que alega ter o Recorrido (ao pedirem 300 salários mínimos cada) não guarda proporção com a dimensão da conduta praticada pelo Recorrente. O
artigo
áspero, não polido e até mesmo em alguns trechos grosseiro, não enseja na consideração de violação, de mácula de ofensa tamanha à personalidade, hábil a gerar indenização por dano moral.

Insisto no destaque:

falas vistas em potencialidade diante do contexto de antagonismo ideológico e empresarial
- situação e oposição na cena jornalística e empresarial
.

Não há dano por assim dizer, vendo a esfera extrapatrimonial dos Recorridos, que demande em reparação material. Esta relatora não é alheia aos sentimentos percebidos, contudo, sob a égide de um sistema jurídico-processual, hão de ser cotejados não somente os fatos, mas também suas materializações e a relação entre eles.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos manejados na origem.

Verba honorária sucumbencial recursal invertida, sem acréscimo diante da fixação no teto legal.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais alegações afastas por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025